Tribunal: TJES
Processo: 0017087-59.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017087-59.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
APELADO: ALINE CRISTINA SILVA DOS ANJOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL –
LOTEAMENTO
– ATRASO NA ENTREGA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 – Incide o CDC no caso, pois, em se tratando de inadimplemento da vendedora, não há falar em aplicação do Tema 1.095 do STJ, que versa sobre o descumprimento contratual do devedor/comprador.

2 - A despeito das disposições acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante.

3 - Assim, considerando a responsabilidade das apelantes pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, porquanto o alegado excesso de chuvas e o inadimplemento de outros adquirentes configuram situações previsíveis e que fazem parte da atividade desenvolvida, já sendo abarcadas pela comumente denominada “cláusula de tolerância”.

4 - Ainda, não há falar em incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado, cabível apenas nas hipóteses de rescisão decorrente da inadimplência dos promitentes compradores, mostrando-se escorreito o comando sentencial que fixou a data da citação como termo
a qu
o.

5 - Acerca dos danos extrapatrimoniais, assiste razão às recorrentes, não cuidando a autora de demonstrar que a rescisão do contrato de compra e venda do lote configurou situação excepcional, capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017087-59.2019.8.08.0048

APELANTE
:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

E
GRAN VIVER URBANISMO S.A.

APELADO
:
ALINE CRISTINA SILVA DOS ANJOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e

GRAN VIVER URBANISMO S.A.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por
ALINE CRISTINA SILVA DOS ANJOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato entre as partes, condenando as requeridas a:
I
)
restituir os valores pagos pela parte autora na importância de R$ 38.535,42 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizados;
II
)
indenizar a apelada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de fls. 300/315, sustentam, inicialmente, a ilegitimidade passiva da GRAN VIVER URBANISMO S.A.

Asseveram, ainda, que por força da resolução do contrato, possível a retenção dos valores pagos, conforme previsto na avença.

Prosseguem afirmando que os juros devem incidir somente a partir do trânsito em julgado e não da citação.

Por fim,
r
echaçam a ocorrência de dano moral.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões fora arguida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à apelada.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com o enfrentamento específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, as razões do recurso apontam a ilegitimidade da GRAN VIVER URBANISMO S.A., bem como a inexistência de dano moral, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

MÉRITO RECURSAL

As apelantes sustentam a ilegitimidade da GRAN VIVER URBANISMO S.A. para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o contrato de compra e venda foi firmado com a CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Não obstante, o loteamento é anunciado como um empreendimento da GRAN VIVER URBANISMO S.A.(fls. 27/32), bem como nos documentos colacionados aos autos constam que os contatos realizados via e-mail se davam por meio do domínio cobranca@granviver.com.br, o que afasta tal alegação.

A esse respeito, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à empresa Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva. Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida.
2.(...). Data: 27/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005197-55.2021.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. Dano moral. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Resta consolidado nesta Corte o entendimento de que, no âmbito dos contratos firmados com os consumidores para a venda de terrenos do loteamento Cidade Verde Serra, figura a Gran Viver Urbanimos S/A como parte legítima para figura no polo passivo, pois enquanto sócia majoritária/controladora da Contratante, compôs toda campanha publicitária na venda dos lotes, dispondo de seu nome para atrair consumidores para o negócio, sendo claro nesse sentido o material probatório acostado na exordial
. II -(...). Data: 27/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0016018-89.2019.8.08.0048. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral

Superado esse ponto, extrai-se que o presente apelo desafia sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel em razão do atraso na entrega.

De início, registro que dúvida não há acerca da incidência do CDC ao caso, pois, em se tratando de inadimplemento da vendedora, não há falar em aplicação do Tema 1.095 do STJ, que versa sobre o descumprimento contratual pelo devedor/comprador.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. MORA DAS CONSTRUTORAS. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/1997. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA N. 83/STJ. IPTU. REPASSE À COMPRADORA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

1.1. No caso, para descaracterizar o inadimplemento contratual das recorrentes, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, aplicam-se as disposições da Lei 9.514/97 quando o "devedor-fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora,
o que não é o caso dos autos"
(AgInt no AREsp n. 1.432.046/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019), o que foi observado pela Corte local.

2.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem" (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 30/6/2021), o que foi seguido pela Corte de apelação.

Caso de incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. Para a jurisprudência do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp n. 1.975.034/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.368.351/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Em assim sendo, não há falar em impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No caso, a despeito das disposições acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa, de outro lado, o direito de reter parcela do montante.

Assim, considerando a responsabilidade das apelantes pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, porquanto o alegado excesso de chuvas e o inadimplemento de outros adquirentes configuram situações previsíveis e que fazem parte da atividade desenvolvida, sendo abarcadas pela usualmente denominada “cláusula de tolerância”.

E mais: sequer cuidaram as apelantes de comprovar, minimamente, tais fatos, de modo que não constam dos autos elementos de convicção necessários à reforma da sentença.

Desse modo, devida a restituição integral dos valores adimplidos como prescreve a Súmula nº 543 do STJ: “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Ainda, não há falar em incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado, porquanto cabível apenas nas hipóteses de rescisão decorrente da inadimplência dos promitentes compradores, mostrando-se escorreito o comando sentencial que fixou a data da citação como termo
a quo
.

Acerca dos danos extrapatrimoniais, entendo assistir razão às recorrentes, não cuidando a autora de demonstrar que a rescisão do contrato de compra e venda do lote configurou situação excepcional, capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis"
(REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017).

No mesmo sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. REQUALIFICAÇÃO DO QUADRO DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DANO MORAL. AFASTAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não incidem os óbices das Súmulas n.ºs 5 e 7, ambas do STJ, quando o julgamento do recurso especial limita-se a qualificar o contorno fático realizado pelas instâncias ordinárias.

2. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial, a qual não se faz presente no caso. Precedentes.
Aplicação da Súmula n.º 83 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno de VALDIR não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.373.284/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Assim, merece reforma o capítulo sentencial para afastar a obrigação de indenizar.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, tão somente para afastar a condenação por danos morais.

Via de consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes em custas
pro rata;
quanto aos honorários advocatícios, a parte demandada será responsável pelo equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; relativamente à autora, caberá arcar com o mesmo percentual, o qual deverá incidir, todavia, sobre o proveito econômico obtido pelas recorrentes (exclusão da condenação em danos morais). Ainda, no que tange à recorrida, deverá ser observado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.